Tribunal: TCU
Processo: 037.549/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13155/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.549/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carlota Alves de Oliveira (XXX.376.008-XX); Diva Pires Belini (XXX.673.108-XX); Esther Fuerte Wajman (XXX.070.608-XX); Francisca de Souza Granja Soares (XXX.566.448-XX); Maria Aparecida Ciriaco Machado (XXX.090.568-XX); Maria Jose Calheiros de Mendonca (XXX.983.728-XX); Maria Silvia Queiroz Lencastre Gugliotta (XXX.049.158-XX); Rosa Maria Cedrinho Ciciarelli (XXX.187.398-XX); Sueli Muaccad Gama (XXX.403.458-XX); Vania Gioielli Ribeiro Dias (XXX.597.958-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.